Tribunal: TJSP
Processo: 0045498-72.2006.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pretensão de reforma da sentença, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente – Cabimento – Desnecessidade de intimação pessoal do exequente, por se tratar a prescrição de instituto de direito material, que não se confunde com o abandono da causa - Inteligência do art. 202, parágrafo único, do Código Civil – Início do prazo prescricional

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pretensão de reforma da sentença, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente – Cabimento – Desnecessidade de intimação pessoal do exequente, por se tratar a prescrição de instituto de direito material, que não se confunde com o abandono da causa - Inteligência do art. 202, parágrafo único, do Código Civil – Início do prazo prescricional um ano após a suspensão do processo - Aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980, sob a égide do CPC/73 - Processo arquivado em junho de 2015 - Termo inicial do prazo prescricional em junho de 2016, que se encerraria em junho de 2021 - Suspensão do prazo diante da pandemia do COVID-19 - Manifestação do suplicante em termos de prosseguimento do feito em julho de 2021 - Transcurso do prazo quinquenal não verificado - Sentença reformada, para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito - Recurso provido.